Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-80.2023.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIOLADAS PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
O contexto de ameaça e reiteração de fato retratado na denúncia afasta a alegação de ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas, sendo de todo descabida a presença do apelante em local cujo acesso lhe era expressamente vedado por decisão judicial, sem que houvesse prévia autorização do juízo para tanto ou a fosse adotada outra medida legal cabível.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000489-80.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PILOCELLI - CPF: 781.704.191-15 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANILDO FUHR JUNIOR - CPF: 046.888.671-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DA SILVA TESHIMA - CPF: 018.875.841-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR MANTOVANI - CPF: 534.949.201-25 (VÍTIMA), SUELEN MANTOVANI - CPF: 737.004.521-87 (VÍTIMA), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06
.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
EXI
STÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIOLADAS PELO
APELANTE
.

AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

O contexto de ameaça e reiteração de fato retratad
o
na denúncia afasta a alegação de ausência de dolo no descumprimento de medida
s
protetiva
s
, sendo
de todo
descabida a presença do a
pelante
em local cujo acesso lhe era expressamente vedado por decisão judicial, sem que houvesse
prévia
autorização do juízo para tanto
ou a fosse adotada outra medida legal cabível
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Leandro
Pilocell

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Juara
/
MT
, nos autos
da Ação Penal
n.
1000489-80.2023.8.11.0018
,
conden
ando-o
à pena de
3
(
três
) meses de detenção
,

em
regime aberto, pela prática

do crime
de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(
art. 24-A, da Lei n. 11
.340/06
)
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a
serem estipuladas pelo Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
.

O apelante, nas razões recursais juntadas
no ID
180018299
,
requer
sua absolvição
no que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva, alegando, para tanto, a
atipicidade da conduta
por ausência de dolo
ou por fragilidade probatória,
nos termos do art. 386, II, VI e VII do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público,
por intermédio das contrarrazões
vistas
no ID
180018302
, pugna pelo desprovimento deste recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido
no ID
185885654
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta

em julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
180018257
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 18:45hrs, na residência situada na Rua Paraíba, n.o 114-N, Bairro Centro, neste Município, o denunciado
LEANDRO PILOCELLI
, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de
urgência em favor de Suelen Mantovani, sua ex-companheira, praticando o crime de violência contra a mulher, na forma da lei específica.

E que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ameaçou
Claudir
Mantovani, por palavras, causar mal injusto e grave.

Conforme se apurou do caderno informativo, a

vítima manteve um relacionamento amoroso com o denunciado

por aproximadamente 12 anos, sendo que possuem dois filhos e

estavam separados há 02 anos quando das ocorrências. Ocorre

que por não aceitar o fim do relacionamento, o denunciado

passou a ameaçar, importunar e injuriar a
ex-convivente
.

Diante disso e temendo pela sua integridade

física e de seus familiares, a vítima requereu Medidas Protetivas,

que foram deferidas pelo Juízo em
26/01/2023
nos autos n.o 1000138-10.2023.8.11.0018, cujas obrigações, dentre outras,

foram: 1 – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência

com a ofendida; 2 – proibição de aproximação da ofendida, de

seus familiares e das testemunhas, devendo ser mantida uma

distância mínima de 300 (trezentos) metros; 3 – proibição de

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por

qualquer meio de comunicação; 4 – proibição de frequentação da

residência, local de trabalho e estudo da ofendida a fim de

preservar a integridade física e psicológica desta.

Ocorre que, mesmo após ser intimado em

26/01/2023
a respeito da decisão que deferiu as medidas

protetivas (Autos n.o 1000138-10.2023.8.11.0018), o

denunciado compareceu em
06/02/2023
na residência da

vítima e passou a discutir com o genitor desta, Sr.
Claudir
.

Em reação, a vítima o alertou que acionaria a

polícia, mas o denunciado a ignorou e continuou a contenda. Por

tal
razão, a ofendida acionou a polícia, que compareceu no local

e efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Posteriormente, a vítima soube através do seu

genitor que, em momento anterior ao início da discussão, o

denunciado passou na frente da residência, mostrando o dedo do
meio, proferindo xingamentos e ameaças contra ele nos

seguintes dizeres:
“Seu vagabundo, bandido, ladrão, você não

vale nada. Ou você me mata ou eu vou te matar”.

[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva
está evidenciada nestes autos e não há irresignação recursal nesse sentido
.

No entanto, a pretensão do apelante não pode prosperar.

Isso porque,
o apelante
não neg
ou
a ciência acerca das medidas protetivas
formalmente
decretadas
contra sua pessoa
,
e
mesmo sabendo
que não poderia se aproximar da vítima
e seus familiares [exceto filhos em comum]
ou
com
eles
manter contato
,
conscientemente, compareceu defronte a residência da vítima e passou discutir com o
genitor

da ex-companheira
,
Claudir

Montavani
, chegando a entrar em luta corporal
com este. Ademais,
mesmo após a vítima lhe alertar que acionaria a
polícia,
ele
ignorou
a admoestação e
continuou a
briga
com o

genitor
da
ofendida
.

Com efeito
,
infere-se
destes
autos que
a vítima manteve relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente 12 anos, estando, na data dos fatos, separados havia dois anos.
Todavia
, por não se conformar com o término do relacionamento, Leandro passou a ameaçar e injuriar a
ex-convivente
, que requereu a fixação de
m
edidas
p
rotetivas de
u
rgência, as quais foram deferidas nos autos
do processo
n. 1000138-10.2023.8.11.0018,
nos seguintes termos
:
“
i) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
ii
) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo ser mantida uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;
iii
) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
iv
) proibição de frequentação da residência, local de trabalho e estudo da ofendida a fim de preservar a integridade física e psicológica desta
.
”

Por sua vez, o
uvida perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima

narrou os fatos exatamente da mesma maneira que perante a autoridade policial, dizendo que

ao chegar em sua residência encontrou o
a
pelante discutindo rispidamente com seu pai,

razão pela qual
o
alertou de que chamaria a polícia e mesmo diante do aviso,
ele
permaneceu no local discutindo calorosamente com
Claudir
, com quem entrou em vias de fato
.

Por seu turno,

Claudir
Mantovani, pai da ex-companheira do
a
pelante,
em juízo, afirmou
que
estava em casa quando o apelante passou a pé defronte,
dirigindo-lhe agressões verbais, razão pela qual revidou, quando, então, entraram em luta corporal
.

Veja-se esta parte do depoimento de
Claudir
:

[...]
eu estava vindo do mercado Atacadão, próximo de casa, eu de a pé, a hora que eu estava voltando ele estava em frente a nossa casa fazendo assim com o dedo para dentro da minha casa, aí a hora que ele me viu aí ele começou a gritar comigo me xingar, falar que tá com medo, porque ele falava que eu estava com medo dele por que a minha filha tinha pedido medida protetiva, ele acusava que eu que estava com medo dele, aí eu respondi que estou com medo do que? Aí ele começou a me xingar de vagabundo, de bandido, um monte de
coisa, aí ele veio me agredir,
ai
me deu um soco e eu defendi,
ai
falou que vai me matar [...]

Dessa forma, ainda que o apelante alegue que tão somente tenha passado defronte à residência da vítima para se deslocar até a academia,
o
certo é que aquele não seria o único caminho possível, podendo
,
ele, para evitar o descumprimento da
s
medida
s
protetiva
s
, ter seguido por outr
a

rota
até seu destino. No entanto, mesmo ciente do impedimento de aproximação em 300m (trezentos metros)
e
da manutenção de contato com a vítima e seus familiares, Leandro não só passou pelo local, como também entrou em
vias de fato
com o
pai
da ofendida
.

Destarte
,
afigura-se completamente descabida a presença do a
pelante
em local cujo acesso lhe era expressamente vedado por decisão judicial, sem que houvesse
autorização expressa do juízo para
tanto
ou
tivesse
tomado outra medida legal cabível
, não sendo razoável
presumir a licitude de
s
sa conduta, isentando
-
o
da responsabilização penal
, ainda mais diante do contexto de ameaça e reiteração do fato retratada nestes autos
, tudo
como se denota
das

assertivas d
o
prolator
da sentença
condenatória
, que bem concatenou as provas e sistematizou os depoimentos judiciais
para externar a
necessidade de condenação do
apelante
pelo delito de descumprimento de medida protetiva
, ponderações, essas, que devem ser adotadas como fundamentação
per
relationem
:

[...] Pois bem, verifica-se no presente feito que as alegações da vítima, da testemunha
Claudir
e do réu são contraditórios somente na questão de quem começou a discussão no dia dos fatos, se foi o réu ou o pai da vítima (
Claudir
). Todavia, me nenhum momento a defesa do réu negou que
o mesmo
teria passado em frente à residência dos pais da vítima, onde a mesma reside, situação que por si só já caracteriza uma forma de descumprimento de uma das medidas protetivas que pesam sobre

ele.

Assim, independente de quem foi que iniciou a discussão no local dos fatos, certo é que, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas, o

réu as descumpriu, sendo que passou em frente
a
casa onde a vítima reside, bem como teve contato com um de seus familiares (pai da vítima) ocasião que entraram em vias de fato, conforme declarado pelo réu em juízo. [...]

Posto isso, em
sintonia

com o
parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Leandro
Pilocelli
, mantend
o
inalterad
o o
decisum
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023